Tribunal: TJSP
Processo: 1106471-48.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença de parcial procedência – Pretensão da autora de indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Danos morais não configurados, porque não houve prática de ato ilícito por parte da ré. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso, nos termos do art.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença de parcial procedência – Pretensão da autora de indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Danos morais não configurados, porque não houve prática de ato ilícito por parte da ré. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão de restituição em dobro das quantias pagas indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples que se impõe.

RECURSO DESPROVIDO.